Tribunal: STF
Processo: HC 89572
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
PROCESSO PENAL - IMPUTABILIDADE - DOENÇA MENTAL - PREVALÊNCIA DE
   LAUDO ESPECÍFICO CONSIDERADA A INTERDIÇÃO. A existência de laudo
   específico de sanidade mental sobrepõe-se ao fato de,
   anteriormente, o agente haver sido interditado, logrando
   aposentadoria no serviço público.
        PENA - FIXAÇÃO. A
   referência à qualificação de policial do agente e ao inferno
   causado às vítimas de extorsão justifica a fixação da pena-base
   em seis anos, tendo em vista o mínimo de quatro e o máximo de dez
   previstos no artigo 158 do Código Penal.